Tribunal: TJSP
Processo: 2123230-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2123230-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
JACKSON PEREIRA GONÇALO e Impetrante ADRIANO PROCÓPIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123230-50.2020.8.26.0000 -Voto no 32845
2
Voto:
32845
Habeas Corpus:
2123230-50.2020.8.26.0000
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
DEECRIM UR5
Autos:
0012912-76.2018.8.26.0041
Paciente:
Jackson Pereira Gonçalo
Impetrante:
Adriano Procópio de Souza
Vistos.
O advogado Adriano Procópio de Souza
impetra habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Jackson Pereira
Gonçalo, alegando constrangimento ilegal sofrido pelo paciente no
processo de execução penal no 0012912-76.2018.8.26.0041 que tramita
perante o r. Juízo de Direito do DEECRIM UR5, Comarca de Presidente
Prudente.
Pleiteia
a
concessão
de
prisão
domiciliar, em face da observância das recomendações do Conselho
Nacional de Justiça quanto às medidas preventivas à propagação da
COVID-19, considerando que o paciente faz parte de grupo de risco, na
medida em que portador de doença respiratória (fls. 1/5).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
22/23).
Dispensadas
as
informações
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123230-50.2020.8.26.0000 -Voto no 32845
3
autoridade apontada como coatora.
O parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 27/33).
É o relatório.
Os documentos juntados aos autos dão
conta de que o paciente cumpre pena total de 7 (sete) anos 9 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, por incurso no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, com previsão de término em
24.12.2025 (fls. 18/19).
O paciente encontra-se em regime
fechado e sequer atingiu o lapso para progressão ao regime semiaberto,
que conta com previsão para novembro de 2022 (fls. 18/19).
Nesta toada, a prisão domiciliar, a teor
do disposto no artigo 117 da Lei no 7.210/84, é destinada ao beneficiário
de regime aberto, o que, retoma-se, não é o caso do ora paciente, que
cumpre pena no fechado.
Também não lhe toca a progressão
antecipada de regime e a prisão domiciliar com base nas recomendações
do Conselho Nacional de Justiça, notadamente porque não possuem
aplicação automática, devendo ser analisado caso a caso.
Na esteira, em que pese a juntada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123230-50.2020.8.26.0000 -Voto no 32845
4
documentos comprobatórios do acometimento de doença respiratória,
há anotação de se tratar de distúrbio “leve” (fls. 9). Não obstante, as
cópias de exames colacionados não são recentes, sendo o mais próximo
datado de 2017 (fls. 9).
Demais disso, não está evidenciado que
o Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária, não
tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual
infecção pelo novo coronavírius (Sars-Cov-2), em observância, inclusive,
à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei
das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição Federal.
Derradeiramente, ainda que grave fosse
o quadro clínico do paciente, colocá-lo em prisão domiciliar iria obrigá-lo
a procurar tratamento médico nos hospitais que agora se encontram em
estado crítico de lotação devido à pandemia da COVID-19, o que poderia
ser ainda mais arriscado na sua situação, pois aumentaria seu risco de
infecção pela doença.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.